Tribunal: TJDFT
Processo: 0709036-32.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0709036-32.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOHNNY DE ARAUJO MACIEL, EDVAN SILVA TELES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, intime-se a Defesa de JOHNNY DE ARAUJO MACIEL para apresentar as razões recursais no prazo legal. Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público, que atua em primeiro grau, para apresentar as contrarrazões. Após, à d. Procuradoria de Justiça. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora